Tribunal: TCU
Processo: 009.548/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Márcia de Albuquerque Rosalvos contra decisão do Acórdão 526/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e pela Sra. Márcia de Albuquerque Rosalvos contra o Acórdão 526/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Márcia de Albuquerque Rosalvos; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar conhecimento à magnífica Reitora da Universidade sobre as dificuldades verificadas pelo controle externo para fazer valer a legislação no âmbito da Universidade de Brasília, ressaltando que, verificada a ausência de cumprimento de deliberações, processo de aferição do dano ao Erário serão instaurados contra todas as autoridades omissas; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes.